Tribunal: TJDFT
Processo: 0710446-33.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ATENDIMENTO A CRITÉRIO LEGAL DE FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA LEI N. 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Recurso interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial do Juízo e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 51, inciso III, da Lei n. 9.099/95.
2. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré, conforme desponta do art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Nas situações abarcadas pelos incisos II e III, o autor poderá demandar no foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, de seu próprio domicílio ou do local do ato ou fato.
3. No caso concreto, cuida-se de ação de cobrança de cheque prescrito, para a qual, nos termos do art. 53, III, “d”, do CPC, é competente o foro do lugar em que a obrigação deva ser satisfeita, considerado este o local designado junto ao nome do banco sacado, consoante dispõe o art. 2o, inciso I, da Lei n. 7.357/85.
4. Resta configurada, portanto, hipótese de competência concorrente entre o foro do local de satisfação da obrigação e o do domicílio do réu (ID 29869758), por força da previsão do art. 4o, inciso I e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95.
5. Ressalta-se que o endereço inicialmente informado para a citação dos réus era de Taguatinga. Em adição, não se constata, em princípio, abusividade ou prejuízo aos réus. Com efeito, a incompetência territorial não deve ser reconhecida de ofício diante da superveniente informação de endereço em outra localidade. Precedente: (Acórdão 1356520, 07029588420218070009, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
6. Dessarte, em se tratando de competência relativa, é vedado o reconhecimento de ofício da incompetência territorial, conforme se depreende do art. 65 do CPC e do enunciado n. 33 da Súmula do STJ.
7. Apenas no caso da absoluta ausência dos critérios legais de fixação de competência da Lei n. 9.099/95, é admissível a declaração, de ofício, da incompetência territorial, a fim de se resguardar o Princípio do Juiz Natural.
8. Inviável aplicar, na espécie, a Teoria da Causa Madura, pois o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, sendo necessário dar prosseguimento ao procedimento, inclusive com a citação da parte ré.
9. Por todo o exposto, a anulação da sentença, com a devolução do processo ao juízo de origem, é medida que se impõe.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. Determinado o regular prosseguimento do feito.
11. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos do disposto no art. 55 da Lei n. 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.